Tribunal: TJDFT
Processo: 0747490-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747490-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADO: PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 430/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Distrito Federal noticia a prolatação de sentença nos autos originários. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator